Tribunal: TJES
Processo: 5024921-27.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024921-27.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO SERGIO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMPRÉSTIMO E SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A lide versa sobre cobranças lançadas diretamente em conta-corrente do autor, relativas a empréstimo e seguro de vida que o requerente alega desconhecer. Sustenta a parte autora que os descontos cessaram após audiência no PROCON, mas os valores não lhe foram devolvidos. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

2.

O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por considerar necessária perícia grafotécnica para solucionar a lide, afastando-se, assim, a competência dos juizados especiais cíveis. Irresignado, o autor punga pela reforma da sentença, para que sejam providos seus pedidos iniciais. A parte ré, em contrarrazões, pleiteia seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Entendo que o recurso do autor merece provimento. A realização de perícia grafotécnica não contribui para a resolução da presente lide. A rigor, sequer há documento assinado a ser periciado. O caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se a parte autora aderiu ou não ao contrato de cartão de crédito consignado. Assim diante da prescindibilidade de realização de prova pericial, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis suscitada nas razões recursais.

4. Nesse sentido, reconheço a nulidade da sentença e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda, conforme determina a Teoria da Causa Madura, positivada no art. 1.013, § 3º, I do CPC/15.

5. Rejeito a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual, contida na contestação e consubstanciada em alegada ausência de pretensão resistida. O interesse processual é definido pelo binômio “adequação do procedimento e necessidade da tutela pleiteada”. No presente caso, concorrem ambos os dois requisitos. O procedimento é adequado e a tutela é necessária, pois o recorrido impõe objeção ao pleito autoral, requerendo expressamente a improcedência dos pedidos iniciais.

6. No mérito, a pretensão autoral merece provimento. Embora a parte requerida alegue que o autor efetivamente celebrou contrato de crédito pessoal com pagamento mediante débito em conta, não há nos autos prova inequívoca de referida contratação.

7. Não obstante o agente financeiro tenha acostado aos autos o suposto instrumento contratual e ainda que seja plausível que o contrato tenha sido celebrado por meio eletrônico, tenho que a documentação correlata não contém elementos suficientes para comprovar que houve a livre adesão da parte postulante aos seus termos. A anexação de fotografia e de cópia de documento do suposto contratante não são meios indenes de prova da sua intenção de aderir aos termos do negócio, especialmente porque a imagem pode ter sido obtida clandestinamente ou, se disponibilizada pela própria autora, para outra finalidade que não fosse a contratação do cartão.

8. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte Autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

9. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de um idoso PCD como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que implica na devolução em dobro dos valores descontados na conta-corrente da parte autora.

10. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$6.000,00 (seis mil reais).

11.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, p
ara

anular a sentença, que havia extinguido o feito com fulcro em suposto abandono processual e, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I do CPC/15):
1)
Declarar nulos os contratos de crédito pessoal e seguro de vida firmados entre as partes e objeto deste processo;
2)
Condenar o requerido a restituir à parte autora, em dobro, todos os valores descontados de sua conta-corrente por força dos contratos em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados;
3)
Condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

12.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)